Tribunal: TJSP
Processo: 2214535-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2214535-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ROGERIO CAVALCANTE LIMA, é agravado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos do
“Habeas Corpus” impetrado a favor de Rogério Cavalcante Lima. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2214535-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.850
2
Agravo Regimental no 2214535-18.2020.8.26.0000/50000
Agravante: ROGÉRIO CAVALCANTE LIMA
Agravado: Desembargador Relator da 3a Câmara Criminal
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araraquara- SP
Voto no 36.850
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto nos autos
de pedido de “Habeas Corpus” impetrado pelo Defensor Público Rafael
Rodrigues Veloso a favor do paciente Rogério Cavalcante Lima,
insurgindo-se contra decisão que o regrediu de regime prisional, do
aberto para o fechado.
Afirma o impetrante não estar suficientemente
fundamentada a decisão que determinou a regressão do paciente de
regime prisional, alegando não ter sido garantido o direito do
contraditório e da ampla defesa, além de não ser permitida a regressão
por salto, o que vem acarretando a ele grave constrangimento ilegal.
Esta relatoria, em decisão monocrática, indeferiu
liminarmente o pedido de “Habeas Corpus”, por não ser a via adequada
para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse
de agir, pela inadequação do meio.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O paciente foi procurado para intimação pelo oficial
de justiça no endereço por ele fornecido nos autos, mas sua irmã
informou que ele não reside ali, desconhecendo seu paradeiro.
Por r. decisão de 02 de setembro de 2020, o
Magistrado apontado como coator, cautelarmente, transferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2214535-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.850
3
cumprimento da pena privativa de liberdade para o regime fechado,
suficientemente fundamentando: “(...) O sentenciado cumpre pena
privativa de liberdade em regime prisional aberto. Há nos autos, porém,
notícia de que, no curso do cumprimento da aludida pena corporal, o
condenado praticou falta disciplinar de natureza grave (fls. 206). Tal
fato, se comprovado for, poderá acarretar a regressão de regime
prisional, nos termos do artigo 118, inciso I, combinado com o artigo
50, ambos da Lei de Execução Penal. A conduta adotada pelo
condenado revela, em princípio, mediante cognição meramente sumária
ora realizada, ausência de auto disciplina e senso de responsabilidade
imprescindíveis para ingressar e, por conseguinte, permanecer no
regime prisional aberto. Por consequência, em proteção à sociedade
ordeira e visando ao restabelecimento da disciplina, há de decretar-se,
cautelarmente (poder geral de cautelar conferido pelo artigo 66 da Lei
de Execução Penal), a sustação do regime prisional aberto,
determinando-se, outrossim, provisoriamente, a regressão para regime
mais severo, qual seja, o fechado. Ademais, tal regime prisional fechado
é o único compatível no caso vertente, já que o sentenciado, repita-se,
demonstrou, em tese, total ausência de auto disciplina e senso de
responsabilidade, não ostentando, assim, condições de permanecer em
regime prisional semiaberto, com possibilidade de trabalho externo e de
usufruir saídas temporárias. De registrar-se, por outro lado, que após a
oitiva do condenado, quando poderá apresentar suas justificativas (Lei
de Execução Penal, artigo 118, § 2 o), observando-se, à exaustão, o
contraditório e a ampla defesa, será decidido a respeito de eventual
definitiva regressão de regime prisional, mediante, ademais, cognição
exauriente. Poder-se-ia argumentar, como ordinariamente o faz a
defesa, que a presente decisão viola os princípios da presunção de
inocência, do contraditório e da ampla defesa. A tese, porém, não
convence! Explico. Realizado juízo de ponderação que a situação exige,
opta-se pela efetividade proteção da sociedade ordeira, em detrimento
momentâneo do contraditório e da ampla defesa, que serão assegurados
posteriormente, conforme, aliás, acima ressaltado. Em outras palavras:
o contraditório e a ampla defesa serão apenas diferidos, em busca da
efetividade do processo (interesse superior da Justiça): proteção da
sociedade. (...)”.
Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não
sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2214535-18.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 36.850
4
“HABEAS CORPUS Impetração contra decisão
proferida no Juízo da Execução Via eleita incorreta Hipótese de
agravo Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/94” (RT 844/595).
“HABEAS
CORPUS

Impetração
visando
questionar a legalidade da imposição de regime disciplinar diferenciado
a sentenciado envolvido em rebelião ocorrida no presídio

Inadequabilidade da via eleita Hipótese de recurso de agravo
Inteligência do art. 197 da Lei no 7.210/84 (TJSP)” (RT 851/543).
Desta forma, meu voto é no sentido de que seja
NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental interposto nos autos
do “Habeas Corpus” impetrado a favor de Rogério Cavalcante Lima.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica